Tribunal: CARF
Processo: 19515.003460/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003460/2010-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.257 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MILTON MOLENTO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO
DO LANÇAMENTO. AGRAVAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Não caracterizado o embaraço à fiscalização, com a entrega de documentação
suficiente para a realização do lançamento, descabido o agravamento da multa
de ofício.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para manter juros sobre multa
de ofício (Súmula CARF 108). Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 2.915 a 2.933), contra o Acórdão no 1202-001.015, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 2.898 a 2.913), sob a seguinte ementa
(no que interessa à discussão):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003460/2010-06
Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003460/2010-06

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Comprovado nos autos que os contribuintes atenderam às intimações do fisco, ainda que
parcialmente, é de se cancelar o agravamento da multa de ofício.
(...)
Acordam os membros do colegiado ... dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, de
forma a excluir a incidência dos juros sobre o valor da multa de ofício.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 2.936 a 2.944), a
PGFN contesta o não agravamento da multa de ofício e defende a incidência de juros sobre a
mesma.
Em relação ao agravamento, diz que não é a possibilidade do lançamento de
ofício referente aos valores não comprovados o suficiente para não agravar a multa, não se
exigindo, para sua majoração, que restasse comprovado o efetivo embaraço à fiscalização, ou
mesmo que não houvesse conseqüência específica para o descumprimento das intimações ou que
as informações e documentos apresentados auxiliassem ou não a realização do lançamento,
bastando que se configure algumas das situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da
Lei n° 9.430/96.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito:
1) Agravamento da multa de ofício.
Tivesse sido arbitrado o lucro, seria bastante verificar o alcance da Súmula no
96, à vista dos fatos:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
Não é o caso. Aqui a Fiscalização realizou o lançamento com base na
documentação que lhe foi entregue e isto, conforme decidido por esta Turma, da qual eu já fazia
parte, foi um dos motivos para afastar o agravamento, conforme Acórdão no 9303-001.727, de
07/11/2011:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2004
MULTA AGRAVADA.
Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003460/2010-06

Incabível aplicação de multa agravada por acusação de embaraço à fiscalização, quando
o contribuinte, apesar de fora do prazo, atende aos termos da intimação e ainda verifica-
se que o Fisco possuía em seu poder documentos que possibilitavam efetuar o
lançamento.
No Relatório do Acórdão recorrido está consignado que:
“O sujeito passivo atendeu parcialmente às intimações, apresentando: notas fiscais
originais, faltando apenas as notas fiscais da série 4 numeradas de 492 a 500, sendo que
todas as notas pertenciam à filial no 000306; cópias do livro Registro de Saídas que
abrangeram o período examinado; cópias das GIA-ICMS, de janeiro a outubro de 2006;
cópias do contrato social, alterações e distrato social; e planilhas eletrônicas com a
relação das notas fiscais emitidas de janeiro a outubro de 2006, séries 1 e 4.
Não foram apresentados os Livros Diários, Razão, Registro de Inventário, Registro de
Entradas e escrituração comercial e fiscal em meio magnético”.
No Voto (aí se vendo que a DRJ já tinha afastado o agravamento e recorreu de
ofício) de diz que:
“Acerca do agravamento da multa com base no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, correta
a decisão recorrida ao afirmar que “verifica-se que várias intimações foram atendidas
pela procuradora dos sócios, mesmo que estes documentos não atendessem totalmente
aos desejos do Fisco. Foram carreados aos autos, por exemplo, cópia do livro Registro
de Saídas e de centenas de notas fiscais. Impõe-se assim afastar o agravamento da
penalidade [...]”.
Ademais, a partir da análise da documentação entregue à Fiscalização, lhe foi possível
apurar o quantum de tributo devido no ano-calendário de 2006 e, ato contínuo, efetuar o
lançamento, o que acaba também por afastar a aplicação da multa agravada, consoante
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais ...”
Transcreve, na seqüência, a Ementa do Acórdão da CSRF que aqui já trouxe,
sendo que mantenho o mesmo posicionamento a respeito.
2) Juros sobre a multa de ofício:
O assunto está pacificado:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para manter os juros sobre a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital